Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708306-29.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO CÉSAR CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO, INJÚRIA QUALIFICADA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. TESE ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. REGIME. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de extorsão e injúria qualificada e da contravenção de perturbação da tranquilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) aferir se as provas são suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes dos artigos 140, § 3o, do Código Penal, anterior à Lei no 14.532/2023, e 158, caput, do mencionado diploma legal, bem como do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que corroborada pelos demais elementos de prova, o que ocorreu no caso concreto. 5. Pratica o crime de injúria qualificada aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas utilizando elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. 5.1. No caso, ao chamar o genitor de “velho safado”, ficou evidente o dolo do acusado de menosprezar a condição de pessoa idosa da vítima, não merecendo amparo o argumento de que a discussão se tratava de mero desentendimento familiar. 6. A configuração do art. 65 da Lei de Contravenções Penais demandava a demonstração do dolo do agente de incomodar a vítima, por motivo reprovável. O dispositivo foi revogado expressamente pela Lei n. 14.132/2021, que inseriu no ordenamento jurídico o art. 147-A do Código Penal. 6.1. O novo crime de perseguição ou “stalking” requer a perseguição reiterada, o que não era antes pressuposto para a configuração da contravenção penal. 6.2. A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que, apesar da revogação expressa do art. 65 da LCP, não ocorreu a abolitio criminis, mas sim a continuidade normativo típica, por ter sido a conduta inserida em tipo penal diverso. 6.3. O cenário dos autos demonstrou, de maneira suficiente, a perturbação da tranquilidade da vítima de forma reiterada, ensejando a manutenção da condenação. 7. Sendo o acusado primário e de bons antecedentes, e não superando a pena de prisão simples o patamar de 4 anos, deve ser fixado o regime aberto. 8. Ainda que prescinda da indicação do valor e de instrução probatória específica, a fixação de valor mínimo (art. 387, IV, do CPP) para reparação dos danos morais causados pela infração exige pedido expresso a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 7.1. Ausente o pedido, não há como ser estabelecida a reparação civil pelo Juízo criminal – podendo a reparação ser perseguida em âmbito cível. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 680.738/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023. TJDFT, Acórdão 1927670, 0702985-07.2020.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024; Acórdão 1911008, 00083993520178070007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação imposta ao recorrente fundou-se unicamente em depoimento contraditório da suposta vítima, desprovido de corroboração por prova direta, sendo tais testemunhos meramente indiretos. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023